Tribunal: TJES
Processo: 5003178-57.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
ENCERRAMENTO DE CONTRATO TEMPORÁRIO
– PROFESSOR
E ENSINO FUNDAMENTAL
–
DIPLOMA DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA – MATÉRIAS DE 2º GRAU
–
CURSO SUPERIOR RECONHECIDO PELO MEC – COMPATIBILIDADE COM A RESOLUÇÃO CNE/CO Nº 01/2006 – ESPECIALIZAÇÃO QUE NÃO RETIRA A FORMAÇÃO BÁSICA – EXCESSO DE FORMALISMO – DESPROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
A
apelada
se candidatou ao cargo de professor M
APA
3 –
Campo de Atuação: 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental regular e EJA 1º segmento dos Espaços privados de liberdade (sistema prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo - IASES)
, que segundo o instrumento convocatório do processo seletivo simplificado
exigia Licenciatura em Pedagogia: habilitação magistério das séries iniciais
ou
amparada pela Resolução CNE/CP nº 1, de 15/05/2006
ou
Licenciatura Curso Normal Superior.

2.
P
or sua vez, a recorrida
apresentou diploma de graduação no curso de
Licenciatura em Pedagogia – Magistério das Matérias Pedagógicas do 2º Grau
,
curso superior devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação,

o que denota o cumprimento do requisito editalício e o vício no motivo do ato administrativo de eliminação.

3.
N
ão se vislumbra, ao contrário do afirmado pela Comissão de Análise Documental da Secretaria de Educação, incompatibilidade entre o certificado de conclusão do curso apresentado pelo recorrente,
Resolução CNE/CP nº 1, de 15/05/2006,
pois
a licenciatura em pedagogia forma o profissional e o habilita para o exercício das funções de magistério, seja na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, nos cursos de ensino médio, de modo que o profissional fica apto a trabalhar em espaços escolares e não-escolares, tais como nas unidades prisionais e de recolhimento de menores infratores, visando o desenvolvimento dos alunos em diversos níveis do processo educativo. Ademais, da carga horária mínima exigida para a formação do profissional em pedagogia, 300 horas são dedicadas ao estágio em educação infantil e nos anos iniciais do ensino médio.

4
.

O
fato de a apelada ter se especializado em
Magistério das Matérias Pedagógicas do 2º Grau
não lhe retira a formação básica, própria da Licenciatura em Pedagogia.

5.

T
endo sido a
presentando pel
a apelada
o certificado de conclusão do Curso de
Licenciatura em Pedagogia
emitida p
or
Instituição de Ensino regularmente reconhecida,
o encerramento do contrato temporário de trabalho da mesma por
não cont
er, no diploma apresentado,
informações que habilite
m
a servidora a lecionar nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental,
consubstancia-se em verdadeiro excesso de formalismo, mostrando-se desproporcional e desarrazoada,
o que torna o
ato administrativo hostilizado
in
compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto nenhum prejuízo acarreta à Administração Pública.

6.

Recurso desprovido. Remessa Necessária prejudicada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003178-57.2022.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA DAS GRACAS FARIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
ENCERRAMENTO DE CONTRATO TEMPORÁRIO
– PROFESSOR D
E ENSINO FUNDAMENTAL
–
DIPLOMA DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA – MATÉRIAS DE 2º GRAU
–
CURSO SUPERIOR RECONHECIDO PELO MEC – COMPATIBILIDADE COM A RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 01/2006 – ESPECIALIZAÇÃO QUE NÃO RETIRA A FORMAÇÃO BÁSICA – EXCESSO DE FORMALISMO – DESPROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
A
apelada
se candidatou ao cargo de professor M
APA
3 –
Campo de Atuação: 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental regular e EJA 1º segmento dos Espaços privados de liberdade (sistema prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo - IASES)
, que segundo o instrumento convocatório do processo seletivo simplificado
exigia Licenciatura em Pedagogia: habilitação magistério das séries iniciais
ou
amparada pela Resolução CNE/CP nº 1, de 15/05/2006
ou
Licenciatura Curso Normal Superior.

2.
P
or sua vez, a recorrida
apresentou diploma de graduação no curso de
Licenciatura em Pedagogia – Magistério das Matérias Pedagógicas do 2º Grau
,
curso superior devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação,

o que denota o cumprimento do requisito editalício e o vício no motivo do ato administrativo de eliminação.

3.
N
ão se vislumbra, ao contrário do afirmado pela Comissão de Análise Documental da Secretaria de Educação, incompatibilidade entre o certificado de conclusão do curso apresentado pelo recorrente,
Resolução CNE/CP nº 1, de 15/05/2006,
pois
a licenciatura em pedagogia forma o profissional e o habilita para o exercício das funções de magistério, seja na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, nos cursos de ensino médio, de modo que o profissional fica apto a trabalhar em espaços escolares e não-escolares, tais como nas unidades prisionais e de recolhimento de menores infratores, visando o desenvolvimento dos alunos em diversos níveis do processo educativo. Ademais, da carga horária mínima exigida para a formação do profissional em pedagogia, 300 horas são dedicadas ao estágio em educação infantil e nos anos iniciais do ensino médio.

4
.

O
fato de a apelada ter se especializado em
Magistério das Matérias Pedagógicas do 2º Grau
não lhe retira a formação básica, própria da Licenciatura em Pedagogia.

5.

T
endo sido a
presentando pel
a apelada
o certificado de conclusão do Curso de
Licenciatura em Pedagogia
emitida p
or
Instituição de Ensino regularmente reconhecida,
o encerramento do contrato temporário de trabalho da mesma por
não cont
er, no diploma apresentado,
informações que habilite
m
a servidora a lecionar nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental,
consubstancia-se em verdadeiro excesso de formalismo, mostrando-se desproporcional e desarrazoada,
o que torna o
ato administrativo hostilizado
in
compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto nenhum prejuízo acarreta à Administração Pública.

6.

Recurso desprovido. Remessa Necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, t
rata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença
ID 6203151
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de
São Mateus
,
Lucas Modenesi Vicente
, que
concedeu a segurança pretendida por
MARIA DAS GRAÇAS FARIA
e confirmou a medida liminar antes deferida, para determinar ao ora apelante que restabeleça o vínculo de trabalho temporário da autora, sob pena de constrição patrimonial e configuração de crime de desobediência do servidor público responsável.
Sem condenação em custas e honorários, ante a previsão legal.

O apelante

argumenta em suas razões digitalizadas
em ID 6203158 que (1)

o diploma do curso de pedagogia apresentado pela ora apelante não preenche os requisitos do edital para a investidura no cargo de Professor MAPA.3, regido pelo Edital nº 30/21, que possibilitou três outras formas de certificação
;
(2)
não pode a sentença assegurar tratamento diferenciado à impetrante, contra disposição expressa e previamente publicada, nos termos do edital do certame
; (3)
pouco importa que a apelada possua diploma válido de conclusão de licenciatura plena em pedagogia, pois o edital estabeleceu critério de julgamento objetivo abrangendo 3 outras formas de comprovação de capacidade técnica, não incluindo o diploma de pedagogia
; (4)
o edital anexo aos autos não permite a contratação do candidato com licenciatura em pedagogia ou licenciatura em curso normal superior, conforme afirmou a sentença;
(5)
e o edital do concurso estabeleceu critério de julgamento objetivo abrangendo 3 formas de comprovação de capacidade técnica sem ao menos uma das quais o candidato seria eliminado; (6) não é possível a intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo

Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Consta dos autos a ora apelada inscreveu-se no seletivo simplificado
da Secretaria Estadual de Educação,
regido pelo
Edital nº
30/21, para o cargo de “professora dos anos iniciais (1º ao 5º ano) do ensino fundamental (MaPA 3), com atuação nos espaços de privação de liberdade – Sistema Prisional e Unidades de Socioatendimento - IASES, e mesmo tendo sido convocada para trabalhar, teve seu contrato cessado por violação das normas editalícias.

Segundo o ato coator, a declaração
apresentada pela apelada e
emitida pela Instituição de Ensino, não contém informações que habilite
m
a servidora a lecionar nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental conforme portaria nº 809, de 13/12/1988 e Portaria Ministerial nº 917, de 27/12/2018, que reconhece o curso de Licenciatura em Pedagogia – Magistério das Matérias Pedagógicas do 2º Grau.

Deste modo, a administração pública aplicou a previsão dos itens 5.5.1 e 9.8 do edital de regência, que dispõem:

5.5.1 Os documentos apresentados para comprovação de pré-requisito serão analisados seguindo rigorosamente as informações declaradas pelo candidato no ato da inscrição.

9.8 Constatado a qualquer tempo que os documentos apresentados como pré-requisito não estão em acordo com as exigências do item 7 e seus subitens, o candidato será ELIMINADO do processo seletivo, independente de já estar contratado.

A
ora apelada
teve seu
contrato de trabalho encerrado
pelo fato de o curso de Licenciatura em Pedagogia – Magistério das Matérias Pedagógicas do 2º Grau
não
fazer parte dos requisitos para a investidura no cargo de Professor MAPA 3, regido pelo edital 30/2021
.

E
videncia-
se dos autos
que
a apelada
se candidatou ao cargo de professor M
APA
3 –
Campo de Atuação: 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental regular e EJA 1º segmento dos Espaços privados de liberdade (sistema prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo - IASES)
, que segundo o instrumento convocatório do processo seletivo simplificado
exigia Licenciatura em Pedagogia: habilitação magistério das séries iniciais
ou
amparada pela Resolução CNE/CP nº 1, de 15/05/2006
ou
Licenciatura Curso Normal Superior.

P
or sua vez, a recorrida
apresentou diploma de graduação no curso de
Licenciatura em Pedagogia – Magistério das Matérias Pedagógicas do 2º Grau
,
curso superior devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação,

o que denota o cumprimento do requisito editalício e o vício no motivo do ato administrativo de eliminação, na medida em que esse elemento do ato “
deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação de vontade”
1
.

V
oltando os olhos para a motivação do ato impugnado no mandado de segurança
impetrado na origem,
não se vislumbra, ao contrário do afirmado pela Comissão de Análise Documental da Secretaria de Educação, incompatibilidade entre o certificado de conclusão do curso apresentado pelo recorrente,
Resolução CNE/CP nº 1, de 15/05/2006
, que dispõe:

A
rt. 4º. º O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos.

Art. 5º
Art. 5º O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a:

[...]

IV - trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção da aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos níveis e modalidades do processo educativo;

Art. 7º O curso de Licenciatura em Pedagogia terá a carga horária mínima de 3.200 horas de efetivo trabalho acadêmico, assim distribuídas:

[...]

II - 300 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado prioritariamente em Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, contemplando também outras áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto pedagógico da instituição;

C
omo é possível inferir, a licenciatura em pedagogia forma o profissional e o habilita para o exercício das funções de magistério, seja na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, nos cursos de ensino médio, de modo que o profissional fica apto a trabalhar em espaços escolares e não-escolares, tais como nas unidades prisionais e de recolhimento de menores infratores, visando o desenvolvimento dos alunos em diversos níveis do processo educativo. Ademais, da carga horária mínima exigida para a formação do profissional em pedagogia, 300 horas são dedicadas ao estágio em educação infantil e nos anos iniciais do ensino médio.

Assim, o fato de a apelada ter se especializado em
Magistério das Matérias Pedagógicas do 2º Grau
não lhe retira a formação básica, própria da Licenciatura em Pedagogia.

A exigência de apresentação de certificado de conclusão de graduação (diploma) possui o único fito de comprovar a habilitação técnico-acadêmica do candidato aprovado, de sorte que, demonstrado o cumprimento do referido requisito, impõe-se sua investidura no cargo que logrou êxito no processo seletivo em alusão.

Assim sendo, não se pode desconsiderar o fato, certificado pela Instituição de Ensino, de que a apelada concluiu o Curso de Licenciatura em Pedagogia, tendo aproveitamento suficiente para sua graduação.

É cediço que o edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria Administração Pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público, sendo vedado ao administrador eliminar candidato que preenche as exigências do instrumento convocatório quanto à qualificação para o cargo pretendido e as comprova, com base na suposta incompatibilidade entre a inscrição e o diploma apresentado.

Nesse contexto, tendo sido apresentando pela apelada o certificado de conclusão do Curso de Licenciatura em Pedagogia emitida por Instituição de Ensino regularmente reconhecida, o encerramento do contrato temporário de trabalho da mesma por
não cont
er, no diploma apresentado,
informações que habilite
m
a servidora a lecionar nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental,
consubstancia-se em verdadeiro excesso de formalismo, mostrando-se desproporcional e desarrazoada, o que torna o ato administrativo hostilizado incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto nenhum prejuízo acarreta à Administração Pública.

A propósito do tema, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1
– Embora o Princípio da Vinculação ao Edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos e obstando-se o excesso de formalismo
. 2 - Não se mostra razoável que se desconsidere o período em que a Agravante prestou serviços agronômicos apenas pelo fato dos mesmos terem sido exercidos por meio de uma pessoa jurídica. 3 – Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 5010846-89.2023.8.08.0000, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/10/23).

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - INOVAÇÃO RECURSAL - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR I - ENFERMEIRO - PROVAS DE TÍTULOS - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - PONTUAÇÃO NÃO ATRIBUÍDA - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO REJEITADO - AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS - VINCULAÇÃO AO EDITAL - EXCESSO DE FORMALISMO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA - FINALIDADE DO CERTAME - MÉRITO ADMINISTRATIVO - EXCEÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INOCORRÊNCIA.
1. O princípio da vinculação ao edital, embora básico ao concurso público, não é absoluto, devendo ser aplicado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se sobrepondo ao princípio da supremacia do interesse público um excesso de formalismo previsto nas regras do edital.

[...] O ato impugnado revela-se passível de controle pelo Poder Judiciário, porquanto fere os princípios da eficiência, da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Não há falar em violação ao princípio da isonomia, haja vista que o Poder Judiciário tão somente afastou o apego da Administração às formalidades excessivas do edital
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.121959-1/003, Relator(a): Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2023, publicação da súmula em 31/05/2023).

Desse modo, conclui-se que a conduta a administração pública representa um formalismo exacerbado e, por conseguinte, viola o postulado da razoabilidade e permite o controle do ato administrativo impugnado.

Portanto, firme nas razões expostas, e
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto e Julgo Prejudicada a Remessa Necessária.

Deixo de arbitrar honorários recursais, em razão da ausência de condenação na origem.

É como voto.

1

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo – 28. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2014 – São Paulo: Atlas, 2015, p. 119.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.